Tribunal: CARF
Processo: 15455.003286/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.003286/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.806 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
IRENIO RIBEIRO NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes
portadores de moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos exigidos
na legislação tributária.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis auferidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do titular da declaração de ajuste anual, para efeito de
tributação conjunta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.003286/2010-94
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003286/2010-94

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-35.201 da 2a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(2) (fls. 24 e segs.).
Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls. 2 a 4, relativa ao
ano-calendário 2008, para apurar crédito tributário no valor de R$10899,16.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.3 foi apurada omissão
de rendimentos recebidos pelos dependentes(CPF 115239637-43,796762437-87) no
valor de R$20.952,54.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fl.01, alegando ser
portador de moléstia grave e isento do pagamento do imposto de renda.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim sendo, dele tomo
conhecimento.
Em face do argumento suscitado pelo interessado, há que se analisar o que se encontra
regulamentado pela Lei n° 7.713/1988, em seu artigo 6o , inciso XIV, com a redação
dada pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004, relativamente à isenção por
moléstia grave e moléstia profissional:
(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
(...)
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o , XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
(...)
Da exegese dos dispositivos, deduz-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave prevista em lei; b)
que os rendimentos auferidos pelo seu portador sejam decorrentes de aposentadoria,
pensão ou reforma; c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria,
reforma ou pensão esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis
de controle.
O contribuinte apresentou os documentos de fls 5 a 7 para comprovação do alegado.
Entretanto, a isenção para portadores aplica-se exclusivamente ao contribuinte que
preenche todo os requisitos legais e é pessoal.
Verifica-se que os rendimentos considerados omitidos pelo lançamento forma recebidos
pelos dependentes do interessado. A inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte, pois há sempre a opção de apresentarem declaração em
separado, se estiverem obrigados.
No entanto, uma vez exercida a opção, os rendimentos tributáveis recebidos por eles,
ainda que inferiores ao limite de isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos
pelo titular, para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o
§ 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003286/2010-94

§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Acrescente-se que o dispositivo isencional deve ser interpretado literalmente. E que a
isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a
utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em se tratando de
favorecimento tributário.
Por fim, cabe ressaltar que, de acordo com o estabelecido na Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de
modo diferente o assunto.
Em face do exposto, voto em julgar improcedente a impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2013 (despacho de fl. 65)
fl. 65), o sujeito passivo interpôs, na mesma data, Recurso Voluntário, fl. 35, por meio do qual
reitera sua alegação de ser isento do imposto de renda por ser portador de moléstia grave à época
dos fatos. Anexa documentos com os quais pretende comprovar suas alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na parte
“Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.806 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003286/2010-94

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)

Honório Albuquerque de Brito

Fl. 70
DF CARF MF
Original